Tribunal: TJDFT
Processo: 0007412-73.2015.8.07.0005
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Decorrido o prazo de suspensão processual de 1 (um) ano, previsto no art. 921, § 1o, do CPC, sem que o exequente tenha promovido diligência apta a obter a satisfação da pretensão executiva, inicia-se o prazo de prescrição intercorrente.
2. Em se tratando de execução de título extrajudicial amparada em cédula de crédito comercial, incide o prazo prescricional de 3 (três) anos, conforme art. 70 da LUG, c/c arts. 5o da Lei 6.840/80 e 52 do Decreto-lei 413/69.
3. A prescrição intercorrente se manifesta no curso da execução na ocorrência de dois requisitos: transcurso prescricional do título executivo e paralisação do processo por inércia do exequente.
4. Não se olvide que simples requerimentos para renovação de pesquisas que não localizaram bens do devedor não suspendem nem interrompem o prazo de prescrição intercorrente. Todavia, na hipótese, não há falar em inércia ou conduta desidiosa da parte em relação à satisfação do crédito da qual é titular no decurso do prazo da prescrição intercorrente, visto que empreendeu esforço para a satisfação do crédito, ainda que parcialmente.
5. O art. 3o da Lei n. 14.010/2020, suspendeu os prazos prescricionais no período de 12/06/2020 (data da publicação) a 30/10/2020, de maneira que o prazo prescricional deve ser prorrogado, em razão do período de suspensão determinado na legislação.
6. Apelação conhecida e provida.